Tribunal: CARF
Processo: 19515.720663/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720663/2012-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.447 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
SEBASTIAO LUIS PEREIRA DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, relativo
a omissão de rendimentos, decorrente da antecipação de dividendos em desacordo com a
legislação de regência e de depósitos bancários de origem não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720663/2012-14
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

Especificamente à matéria em litígio, de acordo com o Relatório Fiscal (fls.
743/751), no ano-calendário 2008, deixaram de ser tributados na DIRPF valores recebidos da
empresa G Brasil Participações S/A, recebidos a título de antecipação de dividendos.
Esclarece a autoridade autuante que referida empresa obteve lucro nos 1o e 2o
trimestres e prejuízo nos 3o e 4o trimestres de 2008, tendo apurado resultado negativo de R$
51.936.550,40 em referido ano-calendário. A despeito disso, distribuiu valores a título de
antecipação de dividendos em todos os trimestres daquele ano.
Em sessão plenária de 12/03/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-007.062 (fls. 973/985), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2008
NULIDADE.
Não estando especificada nenhuma das hipóteses que propiciem a nulidade do
lançamento, quais sejam os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa, não se há falar em nulidade do Auto de Infração.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo notificado.
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS. LUCRO ACUMULADO.
Considera-se rendimento tributável o crédito de antecipação de dividendos quando
excedente ao saldo de lucro acumulado de períodos anteriores.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago no
vencimento ou pagamento a menor foi estabelecida por lei. A redução da multa de
ofício somente é concedida se cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
É entendimento pacífico neste tribunal, constante do enunciado de no 04 da súmula de
sua jurisprudência, de teor vinculante, que os juros moratórios devidos sobre os débitos
administrados pela Receita Federal do Brasil são corrigidos pela taxa SELIC.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso voluntário. Votou
pelas conclusões o Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
O Contribuinte foi cientificado da decisão em 10/05/2019 (fl. 990), tendo
apresentado, em 22/05/2019 (fl. 991), o Recurso Especial de fls. 993/1013, ao qual, pelo
despacho de fls. 1034/1041, deu-se seguimento para a rediscussão da matéria “tributação da
antecipação de dividendos a maior que o lucro”.
À guisa de paradigma, foi apresentado o Acórdão no 106-16.972, assim ementado:
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2000, 2001
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - VALORES EXCEDENTES AO LUCRO
PRESUMIDO APURADO PELA PESSOA JURÍDICA.
As importâncias escrituradas no ativo da empresa como adiantamentos de lucros
representam um direito dela e, em contrapartida, indicam uma obrigação do sócio, não
caracterizando aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza, tal qual definido no artigo 43, incisos I e II, do Código
Tributário Nacional. Além disso, as informações consideradas pela autoridade lançadora
para apuração da infração estão dissociadas dos registros contábeis da pessoa jurídica e
não encontram sustentação em nenhuma outra prova.
IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - EXIGÊNCIA FISCAL
SEM SUSTENTAÇÃO EM PROVAS MATERIAIS.
Incide imposto de renda pessoa física sobre os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, conforme determina o artigo 3°, § 1o, da
Lei n° 7.713/88, combinado com o artigo 43, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Não obstante, a atividade administrativa do lançamento é plenamente vinculada e a
exigência de tributo somente pode decorrer de lei, em atenção às disposições dos artigos
3° e 142 do CTN. Quando a infração imputada ao contribuinte carece de provas
materiais de sua ocorrência, com relação a valores considerados como aplicações de
recursos pela autoridade lançadora, o auto de infração não merece prospera
Razões Recursais do Contribuinte
O contribuinte tece consideração acerca da competência tributária dos diversos
entes federativos, sobre aspectos relacionados à matriz de incidência do Imposto sobre a Renda à
luz do texto constitucional e da legislação infraconstitucional (CTN e legislação ordinária),
concluindo pela impossibilidade de tributação de adiantamento de dividendos.
Aduz que, com o advento da Lei 9.249/1995 (art. 10), o lucros ou dividendos
distribuídos pelas empresas aos seus sócios, pessoas físicas ou jurídicas, deixaram de ser
tributados na fonte e de integrar a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário. Defende
que a previsão legal leva em conta o fato de que este lucro já é tributado na pessoa jurídica que
os auferiu, afastando nova tributação quando da sua distribuição aos sócios.
Referindo-se ao caso concreto, informa que a situação retratada nos autos é
distinta, visto que em razão do prejuízo acumulado ao término do exercício, os adiantamentos de
lucros retirados pelo Recorrente não foram tributados na empresa, fazendo-se necessário o
entendimento da natureza jurídica destes adiantamentos para o deslinde da controvérsia.
O recebimento de dividendos, segundo a peça recursal, é direito do acionista,
previsto na legislação societária, que tem lastro no lucro líquido apurado pela empresa no
respectivo exercício, consoante o disposto no artigo 201 da Lei 6.404/1976. Afirma que, via de
regra, os dividendos são distribuídos após a apuração do lucro da companhia ao final do
exercício, mas que a legislação autoriza a distribuição em períodos menores, a título de
adiantamento, a teor do que dispõe o artigo 204 da Lei das S.A, com base em uma expectativa de
percepção de lucros pela empresa ao término do exercício.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

Infere que até que haja a apuração definitiva dos lucros, os adiantamentos
constituem uma obrigação do sócio e, ao mesmo tempo, um direito da companhia, ou seja, antes
da efetiva apuração dos lucros, os sócios da empresa não teriam direito aos dividendos, de modo
que eventuais adiantamentos seriam feitos sob condição resolutória da ulterior apuração do
resultado positivo.
Tal situação seria equiparada ao contrato de mútuo, instituto do Direito Civil (art.
586 do Código Civil), isto é, o adiantamento de dividendos seria um verdadeiro empréstimo feito
pela sociedade ao acionista, cuja quitação normal se daria quando da apuração dos lucros pela
empresa ao término do exercício, sendo que, caso não venha a ocorrer a apuração posterior dos
lucros, o adiantamento deve ser devolvido à sociedade, não constituindo, em hipótese alguma,
renda do sócio. Faz referência à jurisprudência administrativa.
O Sujeito Passivo afirma que retirou adiantamentos de lucros da empresa G Brasil
Participações S/A. No entanto, ao término do exercício a sociedade obteve resultado negativo,
acumulando prejuízo fiscal, mas que, “para regularizar a dívida então existente entre o
Recorrente e a empresa, ambos celebraram instrumento particular de compra e venda de
imóvel, quitando-se o preço do contrato com o crédito da sociedade em relação ao sócio”. Tal
situação não configuraria hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda, pois o conceito
constitucional pressuposto de renda e proventos de qualquer natureza, adotado pelo Código
Tributário Nacional, é o acréscimo na esfera patrimonial do contribuinte, verificado em certo
lapso temporal.
Acrescenta que, quando o sócio recebe adiantamento de lucros ainda não
apurados, não há aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, visto que se esses
lucros não forem efetivamente auferidos posteriormente, a sua obrigação é devolvê-los,
constituindo o adiantamento um ônus para acionista. Os valores recebidos a título de
adiantamento de dividendos, infere, não se subsomem à hipótese de incidência do imposto sobre
a renda, motivo pelo qual o Auto de Infração lavrado não merece subsistir.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Os autos foram encaminhados à Fazenda Nacional para ciência do acórdão
recorrido, do Recurso Especial do Contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento em
30/10/2019 (fl. 1042), tendo retornado em 12/11/2019 (fl. 1053) com as contrarrazões de fls.
1043/1052, em que se argumenta, em síntese, o seguinte:

Embora o referido despacho tenha dado seguimento ao Recurso Especial, nada
impede que esta CSRF, na qualidade de órgão ad quem, refaça o seu juízo sobre os
requisitos de admissibilidade da peça recursal do contribuinte, faculdade que se acha
dentro das suas atribuições regimentais.

Tal aspecto se mostra imprescindível, tendo em vista que não há divergência de
interpretação entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, considerando a
relevante ausência de similitude fática.

O acórdão recorrido analisa a questão sempre considerando as peculiaridades do
caso concreto, quais sejam: conversão arbitrária e sem provas de dividendos
adiantados em empréstimos; Livro Diário apresentado indevidamente com
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

autenticações registradas na Junta Comercial após o início da ação fiscal; ausência de
escrituração da compra e venda do imóvel no competente registro público, operação
que supostamente comprovaria a quitação do mútuo, procedimento este apenas
autenticados após o início da ação fiscal; e manutenção da dívida em DIRPF.

Essas foram as razões que conjuntamente respaldaram o entendimento do
colegiado acerca do inadequado adiantamento de dividendos (e não se tratar de
contrato de mútuo), concluindo-se pela respectiva tributação uma vez que não houve
lucros acumulados a amparar.

A partir do contexto fático, pode-se concluir que o paradigma apresentado pelo
contribuinte não tem o condão de formar divergência jurisprudencial, na medida em
que inexiste identidade fática.

No paradigma, o colegiado concluiu que restou provado o empréstimo
celebrado entre o sócio e a empresa, desconstruindo a alegação fiscal de
adiantamento de dividendos. Observe-se que o acórdão 9102-00.918, proferido em
16/08/2010, manteve a cancelamento do auto de infração quanto ao tema determinado
pelo mencionado paradigma 106-16.972. O acórdão da CSRF, proferido antes da
interposição do presente Recurso Especial, integra as razões do provimento do
Recurso Voluntário do paradigma e muito bem destaca:
“CONTRATO DE MÚTUO ENTRE EMPRESA E OS SÓCIOS. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. FIGURAS JURÍDICAS DISTINTAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
ANALISA A MATÉRIA À LUZ DA PROVA E DO DIREITO APLICÁVEL.
INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI OU À PROVA.
Não se pode confundir lucro distribuído, com empréstimo que a empresa faz ao sócio.
Devidamente demonstrado que o caso trata de contrato de mútuo entre as partes, com
comprovação da entrada e saída de recursos, devidamente registrado na contabilidade
e com microfilmagem de cheques não resultaram contrariadas nenhuma das normas
que a parte recorrente aponta como violadas.” (Grifou-se)
não há matéria com interpretação divergente, o que há é uma situação fática em que o
alegado empréstimo não foi devidamente comprovado pois a documentação estava
inadequada e fora dos parâmetros contábeis e legais necessários (acórdão recorrido) e
outra situação fática em que o mútuo restou devidamente comprovado pelo contribuinte
com as provas constantes dos autos (acórdão paradigma 106-16.972, integrado pelo
acórdão 9202-00.918).

O fato de restar ou não comprovado o mútuo altera a subsunção ou não da
situação à norma. Trata-se de questão eminentemente fático-probatória de acordo com
o caso analisado. Inexiste interpretação diversa da norma.

Neste contexto, por se tratarem de situações fáticas diversas, entendo pelo não
conhecimento da matéria suscitada em sede recursal.

Neste contexto, mostra-se manifestamente inadmissível o Recurso Especial
interposto pelo contribuinte, razão pela qual a União (Fazenda Nacional) requer a
respectiva negativa de conhecimento.
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14


No mérito, a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre/RS, ratificada pelo acórdão recorrido 2402-007.062, proferido por
unanimidade de votos, entendeu que as provas apresentadas pelo contribuinte, além de
frágeis e em total descompasso com as determinações contábeis e legais, não são
suficientes para descontruir a afirmação constante do auto de infração de que os
valores foram pagos a título de adiantamento de dividendos.

As tentativas do contribuinte de dar natureza diversa às verbas recebidas restaram
infrutíferas na medida em que desprovidas de comprovação adequada, nos termos dos
trechos transcritos no tópico anterior (II – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE). Os
fundamentos da autuação podem ser resumidos da seguinte forma:
1. conversão arbitrária, artificial e posterior de dividendos adiantados
em contrato de mútuo celebrado entre a pessoa jurídica e o sócio;
2. Livro Diário apresentado à fiscalização com autenticações registradas
na Junta Comercial após o início da ação fiscal;
3. ausência de escrituração da compra e venda do imóvel no competente
registro público, operação que supostamente comprovaria a quitação do
mútuo, procedimento este apenas autenticados após o início da ação
fiscal; e
4. manutenção da dívida em DIRPF, sem menção à suposta quitação ou
parcelas pagas.

O sujeito passivo e a empresa perpetraram inúmeros atos com intuito de alterar
artificialmente a natureza dos valores pagos à título de dividendos, porém, a leitura
atenta das provas constantes dos autos permite o perfeito enquadramento das verbas na
hipótese de tributação constante do art. 10, da Lei 9.249/1995 c/c art. 48 da IN SRF no
93/1997.

Nesses termos, entende-se pela pertinência do lançamento, considerando se tratar
de adicional de dividendos pagos sem a contrapartida de lucros acumulados no
período, sujeitando-se à respectiva tributação

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir de atende aos demais
requisitos necessários à sua admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à tributação da
antecipação de dividendos a maior que o lucro.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

A Fazenda Nacional se insurge contra o conhecimento do apelo sob o argumento
que inexiste a divergência alegada pelo Contribuinte, por ausência de similitude fática entre as
decisões recorrida e paradigma. Consoante se alega em sede de contrarrazões, no acórdão
recorrido, a questão é analisada considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a quais não
encontrariam reflexos na decisão apresentada à guisa de paradigma.
Infere ainda a PGFN que, diferentemente do que ocorreu na decisão desafiada, no
julgado trazido a cotejo, Acórdão no 106-16.972, o colegiado concluiu que teria restado provado
o empréstimo celebrado entre o sócio e a empresa, desconstruindo a alegação fiscal de
adiantamento de dividendos. Para respaldar essa tese, transcreve a ementa do Acórdão no 9102-
00.918, proferido em razão de recurso especial interposto em face do paradigma (o qual manteve
o cancelamento do auto de infração), cujos fundamentos integrariam as razões do provimento do
recurso voluntário.
Da leitura do caput do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recurso Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, extrai-se
que o recurso especial é cabível para situações em que, diante de contextos fáticos semelhantes, e
em face do mesmo arcabouço jurídico-normativo, são adotadas interpretações divergentes pelos
diferentes colegiados que integram a estrutura deste órgão de julgamento administrativo. O § 8o
do citado artigo estabelece ainda a necessidade de que a divergência seja demonstrada
analiticamente, a partir da indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de
pontos específicos no acórdão recorrido. Vejamos:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
[...]
Cabe avaliar, portanto, se as decisões cotejadas foram proferidas diante de
quadros fáticos similares e se a parte recorrente se desincumbiu do ônus de demonstrar
adequadamente a divergência jurisprudencial suscitada.
Nesse passo, convém inicialmente esclarecer que o argumento aventado nas
contrarrazões, relativamente ao “fato” de que teria restado comprovado no paradigma a efetiva
existência de empréstimo entre o sócio e a empresa, não se sustenta a uma análise mais detida da
situação abordada em referido julgado.
Observe-se que a decisão trazida a comparação (Acórdão no 106-16.972) refere-se
a auto de infração que engloba lançamento decorrente de distribuição antecipada de dividendos
(ano-calendário 1999) e acréscimo patrimonial a descoberto (ano-calendário 2000), sendo que,
na parte relativa à matéria aqui tratada - distribuição antecipada de dividendos - não há referência
alguma à hipótese de que os valores lançados a esse título tratar-se-iam de empréstimo celebrado
entre o sócio e a empresa.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

Em verdade, na parte atinente à distribuição antecipada de lucros, o recurso
especial do contribuinte foi provido em virtude do entendimento do colegiado no sentido de que
tais valores não representavam rendimentos tributáveis, mas um direito da empresa contra o
sócio. Além disso, a obrigação do sócio teria sido liquidada com a apuração de lucros suficientes
para zerar o saldo da conta contábil em que essa obrigação fora escriturada. Confira-se trecho do
paradigma a esse respeito:
ANO-CALENDÁRIO 1999
[...]
Não consigo caracterizar esses numerários como rendimentos tributáveis, pois nas datas
acima identificadas, eles sequer representaram rendimentos, mas apenas um direito da
empresa e uma obrigação do sócio.
Tais direitos e obrigações, apurados pela fiscalização em 22/07/1999 (o motivo pelo
qual foi considerada esta data permanece obscuro para este julgador), restaram
liquidados em 30/09/1999, no encerramento do terceiro trimestre, quando a empresa
apurou lucros suficientes para zerar o saldo da referida conta.
Entendo, sem maiores digressões, que a exigência fiscal relativa ao ano-calendário 1999
é improcedente, pois inexistiu pagamento de rendimentos excedentes ao lucro apurado
pela empresa, tendo ocorrido apenas aquilo que foi qualificado contabilmente como
adiantamento de lucros, ou seja, um direito da empresa e, em contrapartida, uma
obrigação do sócio, devendo ser provido o recurso do contribuinte.
Somente na segunda parte do paradigma, em que se discutia o acréscimo
patrimonial a descoberto, é que houve consideração sobre o empréstimo que o contribuinte disse
ter contraído junto à empresa de que era sócio e, por se considerar que os elementos probatórios
carreados aos autos eram suficientes para demonstrar a amortização do alegado empréstimo, a
turma julgadora resolveu por acolher as razões recursais, consoante é possível abstrair dos
seguintes excertos do paradigma:
ANO-CALENDÁRIO 2000
Relativamente ao exercício 2001, a autoridade lançadora apurou acréscimo patrimonial
a descoberto, no valor de R$ 3.094.257,17.
[...]
Para concluir pela inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto no ano-calendário
2000, basta analisar o empréstimo de R$ 4.615.000,00, tomado pela empresa Sandi
Participações Ltda. junto à pessoa jurídica Martins Carneiro Consultoria Empresarial
Ltda., em agosto de 1999, cujo crédito passou para o sócio Sandro Martins Silva no
início de 2000.
[...]
Em razão da diligência proposta por este Colegiado, o contribuinte trouxe aos autos
diversos documentos comprobatórios de pagamentos efetuados pela Sandi Participações
Ltda. em seu favor (cópias de cheques, de escritura pública referente a imóvel adquirido
por Sandro e de extratos bancários), entre agosto de 1999 e julho de 2000, todos
escriturados no Livro Caixa, os quais, segundo defendeu, amortizaram substancialmente
o valor do empréstimo.
[...]
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

Pelo conjunto probatório trazido aos autos, para este julgador não restam dúvidas
quanto ao empréstimo, bem como com relação à sua amortização pela empresa
devedora, de modo que o crédito do recorrente foi consideravelmente reduzido.
[...]
Segundo penso, o conjunto probatório trazido aos autos é suficiente para demonstrar
que, efetivamente, ocorreram todas as amortizações do empréstimo que tinha como
partes a pessoa jurídica Sandi Participações Ltda. e o contribuinte Sandro Martins Silva,
principalmente aquelas relativas ao ano-calendário 2000, que está em litígio neste
momento.
Com essas breves considerações, entendo que também a infração relativa ao acréscimo
patrimonial a descoberto deve ser cancelada.
[...]
Embora essa questão tenha sido submetida à Câmara Superior de Recursos Fiscais
– CSRF, não se mostra razoável acatar a alegação da Fazenda Nacional de que o Acórdão no
9102-00.918 se prestaria a integrar o acórdão paradigma. Primeiramente porque o paradigma não
sofreu qualquer tipo de reforma e, além disso, o voto condutor do julgado da CSRF incorreu em
evidente equívoco, pois, a pretexto de acolher os fundamentos erigidos na decisão ordinária
(Acórdão no 106-16.972), acabou por distorcer o que restou decidido pelo Colegiado a quo, na
medida em que considerou que referida decisão ordinária teria concluído que aquilo que se
tributou como distribuição de lucros cuidar-se-ia de empréstimo.
Ora, como demonstrado acima, somente na parte do paradigma que tratou de
acréscimo patrimonial a descoberto (matéria estranha ao recurso sub examinem) é que se teceu
considerações a respeito de empréstimo. No entanto, da forma com que os trechos do Acórdão no
106-16.972 foram reproduzidos no Acórdão no 9102-00.918, aparentou que, de fato, a turma
ordinária teria concluído que os valores pagos ao contribuinte que figurava no polo passivo
daquele processo a título de distribuição de lucros tratar-se-iam comprovadamente de
empréstimo tomados da empresa pelo sujeito passivo.
Porém, comparando o texto do Acórdão no 106-16.972, em seu inteiro teor, com a
transcrição efetuada no Acórdão no 9102-00.918, reproduzida na sequência, percebe-se que as
partes sombreadas são atinentes a “acréscimo patrimonial a descoberto”, e não a distribuição
antecipada de lucros, como se depreende somente do exame do acórdão da CSRF:
Superada tal questão, quanto ao mérito, o acórdão recorrido é irretocável na
medida em que analisando a prova dos autos e o direito aplicável demonstrou que não
se tratavam de distribuição de lucros, mas sim de empréstimos entre as partes. Não
havendo qualquer violação dos dispositivos legais invocados pela parte recorrente.
Neste ponto, como razões de decidir, em homenagem ao minucioso voto do relator
quando do julgamento "a quo", transcrevo a seguinte passagem do acórdão recorrido:
"Em razão da diligência proposta por este Colegiado, o contribuinte trouxe aos autos
diversos documentos comprobatórios de pagamentos efetuados pela Sandi
Participações Lida em seu favor (cópias de cheques, de escritura pública referente a
imóvel adquirido por Sandro e de extratos bancários), entre agosto de 1999 e julho de
2000, todos escriturados no Livro Caixa, os quais, segundo defendeu, amortizaram
substancialmente o valor do empréstimo.
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

Com o objetivo de facilitar a visualização destes dados, tentarei identificá-los na tabela
a seguir elaborada:
Data
Valor (R$)
Doc, às fls.
Livro Caixa às fls.
09/08/1999
642.750,00
487-489
296
01/09/1999
10.000,00
461-462
298
15/09/1999
25.000,00
463-464
298
17/03/2000
50.000,00
465-466
314
17/03/2000
50.000,00
467-468
314
23/03/2000
720.000,00
469-473
314
23/03/2000
30.000,00
474-475
314
23/03/2000
14.400,00
476-477
314
24/03/2000
5.000,00
478-479
314
07/06/2000
500.000,00
483-484
320
04/07/2000
200.000,00
483-485
322
06/07/2000
2.199.773,00
483-485
322
Total
4.446.923,00

Pelo conjunto probatório trazido aos autos, para este julgador não restam dúvidas
quanto ao empréstimo, bem como com relação à sua amortização pela empresa
devedora, de modo que o crédito do recorrente foi consideravelmente reduzido.
...
Pois bem, o excesso de lucros apurado pela autoridade lançadora em 22/07/1999, no
valor de R$ 1 090 349,50, encontra-se no demonstrativo de fls., 54 Na visão deste
julgador, tal qual restou decidido pela Sexta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes no julgamento do recurso n° 154 507, o lançamento não merece
prosperar.
Inicialmente, destaco os equívocos contidos no demonstrativo de lis 54, quando
comparado com os Balanços Patrimoniais da pessoa jurídica Martins Carneiro
Consultoria Empresarial Lida (fls. 15-22), com o Livro Diário (lis.. 335-369) e com o
Livro Razão da empresa (fls. 370-455), relativamente ao ano-calendário 1999.
De acordo com as fls 58 do Razão (fls. 428 dos autos), Conta 2 1.3 01.002 Lucros Dist
Pagar — San, o sócio Sandro Martins Silva tinha, em 08/04/1999, crédito de lucros
acumulados de R$ 1 052.397,07, do qual recebeu, naquela data, a importância de R$
937 206,10, ficando com um saldo de R$ 115 190,97, que lhe fora pago em 20/05/1999,
deixando-lhe com saldo R$ 0,00.
Também em 20/05/1999, de acordo com as fis 413 do Razão (fis 413 dos autos), Conta
1 2 1.01 002 Sandro C/Receber, referido contribuinte percebeu, a título de
adiantamento de lucros, o valor de R$ 84 809,03, que, somado à importância de R$
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

776.499,50, recebida em 31/05/1999, também a título de adiantamento de lucros, perfaz
R$ 861.308,53.
Em 30/06/1999 este crédito da empresa para com o sócio Sandro Martins Silva foi
reduzido para R$ 749 334,56, por conta dos lucros do segundo trimestre de 1999, de
RS 111 973,97.
Em 07/07/1999 houve novo adiantamento de lucros, de R$ 350.000,00 e em 22/07/1999
ocorreu empréstimo de Sandro para Paulo, no valor de R$ 173.500,00, reduzindo o
saldo devedor da conta de ativo para R$ 925.834,56.
Na seqüência, em 28/07/1999, em 29/07/1999, em 30/07/1999, em 05/08/1999 e em
17/09/1999, a empresa fez outros adiantamentos de lucros em favor do sócio Sandro,
nos valores de R$ 41 455,00, de R$ 17.455,00, de R$ 24,000,00, de R$ 7,544,95 e de R$
100 000,00, respectivamente, fazendo com que o saldo devedor da conta passasse a ser
de R$ 1 116 289,51.
Considerando que, relativamente ao terceiro trimestre de 1999, o sócio Sandro teve
direito a receber exatamente R$ 1 116.289,51 a título de lucros, a conta de ativo restou
zerada.
Portanto, pelos apontamentos contábeis da empresa Martins Carneiro Consultoria
Empresarial Ltda , salvo melhor juízo, o saldo da conta de adiantamento de lucros, em
22/07/1999, quanto ao sócio Sandro Martins Silva, era de R$ 925,834,56 e não de R$
1.090 349,50.
Além desse equivoco cometido pela autoridade lançadora quanto à base de cálculo da
infração, segundo penso, tal valor recebido pelo recorrente não é tributável, pois não
representa a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de
proventos de qualquer natureza, tal qual definido no artigo 43, incisos 1 e TI, do
Código Tributário Nacional – CTN.
Os valores lançados no Livro Razão a débito na conta de ativo 1 2 1 01.002 Sandro —
C/Receber (fls. 413-414 dos autos) representam um direito da empresa contra seu sócio
Sandro e, em contrapartida, indicam uma obrigação do sócio Sandro em favor da
empresa.
Não consigo caracterizar esses numerários como rendimentos tributáveis, pois nas
datas acima identificadas, eles sequer representaram rendimentos, mas apenas um
direito da empresa e uma obrigação do sócio.
Não se pode confundir lucro distribuído, com empréstimo que a empresa faz ao
sócio. Devidamente demonstrado que o caso trata de contrato de mútuo entre as
partes, com comprovação da entrada e saída de recursos, devidamente registrado na
contabilidade e com microfilmagem de cheques, não resultaram contrariadas nenhuma
das normas que a parte recorrente aponta como violadas.
Por certo, há que se admitir que tanto o Colegiado prolator do acórdão no 9102-
00.918 quanto a Fazenda Nacional podem ter sido induzidos à equivocada conclusão de que o
paradigma teria concluído que os valores distribuídos a título de antecipação de dividendos
referiam-se a empréstimo contraído pelo sócio junto à pessoa jurídica em que esse detinha
participação. Todavia, como essa conclusão está em absoluto descompasso com os fatos
analisados naquele caso concreto, não se pode considerar que os argumentos extraídos da
decisão da CSRF se prestem a integrar o julgado trazido a confronto, tampouco que essa questão
se preste a evidenciar dissimilitude entre os julgados cotejados.
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

Não obstante, averiguando-se a passagem do Recurso Espacial pertinente à
demonstração do dissenso interpretativo, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu do
ônus demonstrar analiticamente a divergência, com a indicação dos pontos no paradigma
colacionado que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido, em conformidade com o
que preconiza o § 8o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, porquanto limitou-
se a replicar o registro da decisão recorrida e a ementa do acórdão indicado como paradigma,
bem assim a afirmar que “para o acórdão recorrido, antecipação de dividendos em valor
superior ao dos lucros acumulados em períodos anteriores pela pessoa jurídica constituem
rendimentos tributáveis” e que “o acórdão divergente espelha o entendimento de que os
adiantamentos de lucros representam um direito da empresa e uma obrigação do sócio”.
Confira-se:
1.
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
QUANTO
À
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 43 DO CTN
Para comprovar que o acórdão deu à legislação tributária (artigo 43 do CTN)
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, o Recorrente passa a
fazer o cotejo analítico entre a decisão guerreada e o entendimento exarado pela Sexta
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
Acórdão Recorrido
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS. LUCRO ACUMULADO.
Considera-se rendimento tributável o crédito de antecipação de dividendos
quando excedente ao saldo de lucro acumulado de períodos anteriores.
Acórdão Divergente
Processo no 14041.000404/2004-63
Primeiro Conselho de Contribuintes – Sexta Câmara
Recurso no 150.543 Voluntário
Matéria: IRPF – Ex(s): 2000 e 2001
Acórdão no 106-16.972
Sessão de 26 de junho de 2008
Recorrente: SANDRO MARTINS SILVA
Recorrida: 3a Turma/DRJ em Brasília/DF
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2000, 2001
IRPF – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – VALORES EXCEDENTES AO LUCRO
PRESUMIDO APURADO PELA PESSOA JURÍDICA
As importâncias escrituradas no ativo da empresa como adiantamentos de lucros
representam um direito dela e, em contrapartida, indicam uma obrigação do sócio,
não caracterizando aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
de proventos de qualquer natureza, tal qual definido no artigo 43, incisos I e II, do
Código Tributário Nacional. Além disso, as informações consideradas pela autoridade
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

para apuração da infração estão dissociadas dos registros contábeis da pessoa jurídica
e não encontram sustentação em nenhuma outra prova.
[...]
Recurso Voluntário Provido.
Com efeito, para o acórdão recorrido, antecipação de dividendos em valor
superior ao dos lucros acumulados em períodos anteriores pela pessoa jurídica
constituem rendimentos tributáveis pelo imposto de renda das pessoas físicas.
Em sentido oposto, o acórdão divergente espelha o entendimento de que os
adiantamentos de lucros representam um direito da empresa e uma obrigação do sócio,
não havendo que se falar na aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica da
renda para fins de imposição do imposto de renda à pessoa física.
Salta aos olhos, portanto, a divergência de interpretação em relação ao artigo 43
do CTN, devendo ser admitido o presente recurso. (Grifos do original)
Além disso, compulsando os julgados recorrido e paradigma, é possível constatar
que as diferentes soluções adotadas pelos colegiados responsáveis pela prolação de tais decisões
sucederam não de interpretações divergentes das normas tributárias mais dos elementos fáticos
examinados em cada um dos processos.
Veja-se que na decisão recorrida o Contribuinte recebeu parcelas a título de
antecipação de dividendos ao longo de todo o ano. Porém, tendo em vista que a empresa obteve
resultado negativo no exercício fiscalizado, informa o Recorrente ter adquirido um imóvel de
terceiro e repassado à pessoa jurídica como forma quitar a obrigação contraída.
Contudo, em que pese os argumentos do Sujeito Passivo, de que os adiantamentos
não teriam se constituído em renda e de que tais valores representariam verdadeiro empréstimo
(contrato de mútuo), suas razões recursais foram refutadas pelo Colegiado Ordinário, tendo em
conta que, afora a inexistência de lucro no período de distribuição dos dividendos, entendeu-se
que:
a) os adiantamentos somente podem ser considerados isentos na declaração da
pessoa física quando imputados ao saldo de lucro acumulado (ou reserva de
lucros), o que não ocorreu no caso concreto;
b) não seria admissível que os dividendos adiantados pudessem ser
arbitrariamente
desconsiderados
pela
pessoa
física,
para
convertê-los
arbitrariamente em empréstimos;
c) embora o tenha vendido imóvel no intuito de compensar as retiradas feitas sob
a forma de antecipação de dividendos, as operações referentes a referido imóvel
forem efetuadas por intermédio de Instrumento Particular de Compromisso de
Compra e Venda de Imóvel;
d) as operações de compra e venda do imóvel repassado à pessoa jurídica não
foram escrituradas no registro público competente;
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.447 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.720663/2012-14

e) os contratos referentes à compra e venda do imóvel, carreados aos autos,
somente foram autenticados após o início da ação fiscal;
f) mesmo tendo adquirido imóvel para a quitação dos valores recebidos a título de
adiantamento de dividendos de forma parcelada, continuou a lançar a mesma
dívida em suas DIRPF e não pagou nenhuma parcela, evidenciando que o
objetivos da operação foi ocultar a ocorrência do fato gerador do tributo;
d) os livros contábeis da empresa responsável pelo adiantamento dos dividendos
carreados aos autos não preenchiam as formalidades legalmente estabelecidas.
Nenhuma dessas circunstâncias foram observadas no paradigma, em que a
exigência foi afastada simplesmente porque, nos termos do voto condutor de referida decisão,
“inexistiu pagamento de rendimentos excedentes ao lucro apurado pela empresa”, haja vista a
empresa ter apurado lucros suficientes para fazer face aos valores escriturados como
adiantamento de dividendos, zerando o saldo da conta contábil respectiva.
Com efeito, todas as ponderações feitas até aqui permitem concluir pela
inexistência de dissídio interpretativo, uma vez que as diferentes soluções a que chegaram os
acórdãos recorridos e paradigma não decorreram de divergência jurisprudencial, mas sim dos
elementos específicos de cada processo, na medida em que os julgados confrontados analisaram
quadros fáticos diversos e suas conclusões não resultam no paralelismo ou confronto de teses a
ensejar o recurso especial de divergência.
Por essas razões, entendo que o Recurso Especial não deve ser conhecido.
Conclusão
Em vista do exposto, não conheço do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1068
DF CARF MF
Original